Tribunal: TJBA
Processo: 0309238-21.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309238-21.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO FALSA DE FURTO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Réu contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, decorrentes de acusação de furto e abordagem pública vexatória sofrida por consumidor após saída do estabelecimento comercial, em um shopping.

2. O autor alegou ter sido acusado injustamente de tentativa de troca indevida e furto, sendo escoltado por funcionários e segurança do shopping até a loja, em situação constrangedora e pública.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral, fixando indenização e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de conduta lesiva apta a ensejar reparação por danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A abordagem pública e constrangedora, com escolta por corredores do shopping, configura violação à dignidade do consumidor, caracterizando-se o dano moral.

7. A reparação por dano moral possui função compensatória e pedagógica, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto.

9. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.